Tribunal: TJMT
Processo: 0001146-79.2013.8.11.0021
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001146-79.2013.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WESLY ALVES DOS SANTOS - CPF: 001.838.781-08 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARQUENIS ALVES DOS SANTOS - CPF: 030.996.401-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN PIERRE CUSTODIO DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

ABSOLVIÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA.

DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM OUTRAS PROVAS. IMPORTANTE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RESIDÊNCIA “PONTO” DE VENDA DE DROGAS.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No 8 DA TCCR/TJMT.
2.

ALEGADA ARBITRARIEDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO ELEITA
.
IMPROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE ACENTUADA. FUGA DO DISTRITO DE CULPA.
CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (605G). ART. 42, LEI DE DROGAS.
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR VINCULADA AOS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS.
RECURSO
DES
PROVIDO
, EM
CONS
ONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

A apreensão de
81,2g
de maconha

e a existência
de prévia denúncia anônima informando que a substância ilícita era armazenada na casa do apelante, além de

499,5g
de maconha armazenada em outro local (indicado por um dos corréus), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
com finalidade mercantil, somadas ao teor das provas testemunhais colhidas em Juízo, autorizam a condenação nas sanções do crime de Tráfico de Entorpecente (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

1.2
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

2.
A quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre os vetores judiciais do art. 59 do CP e podem autorizar a imposição da reprimenda basilar acima da escala mínima prevista em lei.

2.1.
A apreensão de relevante quantidade de droga (605g de maconha) indica maior desvalor da conduta e, por isso mesmo, justifica a exasperação da pena-base em um ano e 3 meses acima do mínimo legal – incremento que, inclusive, guarda proporcionalidade com o intervalo da pena cominada ao delito (5 a 15 anos), aliado ao fato de que, a culpabilidade do apelante é acentuada uma vez que ele empreendeu fuga do distrito de culpa sendo encontrado somente 1 ano após a data dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Wesley Alves dos Santos

foi
condenado
pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT., à pena
privativa de liberdade de
8 anos e 9 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
874 dias-multa
,
pela
prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V e VI, da Lei no. 11.343/2006)
(Id. 73117673).

Irresignado, o Apelante postula a
1)
absolvição do crime de Tráfico de Entorpecentes por insuficiência de provas para amparar a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CP. Subsidiariamente, requer
2)
o redimensionamento da pena-base, sob o argumento de que a circunstância judicial da culpabilidade foi negativada em fração superior à 1/6 sem fundamentação idônea (Id. 73117683).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id. 73117684).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo,
conforme o respectivo sumário que segue em livre transcrição
(Id. 75426466):

Apelação Criminal
: Tráfico de drogas. Art. 33 “caput” da Lei n°. 11.343/2006. – 1)
Pretendida absolvição
do apelante do delito de tráfico de drogas, sob alegação de não existirem provas suficientes para a sua condenação, com fulcro no art. 386, inc. VII do CPP. –
Inadmissibilidade
– Materialidade e autoria da existência do crime de tráfico de drogas devidamente comprovadas através de todas as provas periciais e testemunhais produzidas nos autos. Mas não é só, o crime de tráfico de entorpecentes dispensa a comprovação da venda ou cessão da substância entorpecente, por se tratar de delito de ação múltipla ou conteúdo variado, e verificado que o apelante Wesley tinha em posse na sua residência certa quantidade de substâncias entorpecentes com fins mercantis, caracterizado está o crime de tráfico de drogas. – 2) Pleito pelo
redimensionamento da pena-base
do delito de tráfico de drogas, para que seja minorada. –
Improcedente
– Fundamentos idôneos para valorar negativamente a circunstâncias judiciais referentes a culpabilidade e a quantidade das drogas, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, pena-base que não comporta revisão. –
Pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 2 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021